Tribunal: TJMT
Processo: 1005893-92.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005893-92.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENALDO MENEGASSI - CPF: 721.419.211-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1005893-92.2021.8.11.0015

– Sinop

Apelante
:

Renaldo Menegassi

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO RESTRITIVO OU INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em dano moral “in re ipsa” em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1005893-92.2021.8.11.0015

– Sinop

Apelante
:

Renaldo Menegassi

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Renaldo Menegassi
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e dano moral

que move contra Banco Bradesco S.A.,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida decorrente do contrato que originou o desconto em folha de pagamento - contrato n. 0123421605224, determinando que o apelado se abstenha de realizar novos descontos, condenando o banco na repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). Por fim, diante da sucumbência parcial, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma proporcional.

Inconformado, o apelante
sustenta a ocorrência de dano moral, motivo pelo qual
p
ugna pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 104122972), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1005893-92.2021.8.11.0015

– Sinop

Apelante
:

Renaldo Menegassi

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Renaldo Menegassi
propôs
ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e dano moral
contra o
Banco Bradesco S.A.
, aduzindo que foi surpreendido com descontos referente ao contrato n.
0123421605224
, que não foi contratado, no valor de
R$3.397,62 (três mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos)
,

em 60

prestações no valor de
R$ 95,00 (noventa e cinco reais)
, cada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato n. 0123421605224, condenando a instituição bancária a restituição em dobro dos valores descontados, no importe de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), bem como o pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.
(id. 104122966).

Inconformado, o apelante p
ugna pela reforma da sentença tão somente quanto a ocorrência de dano moral. Afirma que os descontos mensais na importância de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) são ilegais e ocorreram na única fonte de renda do apelante. Segue sustentando que restou evidente o dano moral sofrido, tendo em vista os transtornos causados ao autor, motivo pelo qual o valor servirá de desestimulo à instituição bancária para evitar novas práticas abusivas. Ao final, requer a reforma do
decisium
, para que seja fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o apelante aduz ser idoso e que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente ao contrato n. 0123421605224
, não contratado com a instituição bancária. A questão cinge-se, portanto, em saber se há dano moral no presente caso.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (desconto indevido), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO RECONHECIDO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos
”
.
(RAC n. 1000992-36.2020.8.11.0009, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.09.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C. C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta somente tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja restituição.

Os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito.
” (RAC n. 1000027-64.2020.8.11.0007, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.09.2021 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação do autor em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, permanecendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021